Tribunal: TJMT
Processo: 0030448-69.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0030448-69.2008.8.11.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORRAYNE CHRISTYNA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 738.522.281-15 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), NILSON OLIVEIRA ALVARENGA (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO), LUCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. ARTIGO 186 DO CC. VÍTIMA SURDA-MUDA QUE ERA MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS. ARTIGO 945 DO CC. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O excesso de velocidade caracteriza à culpa do motorista, mormente porque lhe retira a possibilidade de reagir tempestivamente às situações que podem ocorrer no trânsito.

2. No caso concreto o reconhecimento de culpa concorrente é medida que se impõe, pois se por um lado o motorista apelado atuou com negligência ao conduzir o veículo em excesso de velocidade, por outro os responsáveis pela apelante,
a época era menor impúbere,
também foram negligentes, porquanto sendo a recorrente surda não deveria estar trafegando desacompanhada dos responsáveis em vias públicas, eis que não há como se atentar aos sinais sonoros.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 27947487), interposto por
Lorraine Christyna Pereira de Oliveira
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais no 0030448-69.2008.8.11.0041

pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT ajuizada em desfavor de
Nilson Oliveira Alvarenga
e
TUT Transporte LTDA
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
os recorridos foram responsáveis pelo acidente de trânsito que a lesionou,
2)
é fato incontroverso que o ônibus estava acima da velocidade permitida no local.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas por Nilson Oliveira Alvarenga e Age Transportes Ltda pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 27951484).

TUT Transportes LTDA não apresentou contrarrazões (cf. certidão Id. 27947482)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que as publicações e intimações para os apelados sejam realizada em nome do advogado Alvides Ataidio Gonçalves, (OAB/MT no 13.440/A).

Lorraine Christyna Pereira de Oliveira, à época menor impúbere, representada por sua mãe, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de Nilson Oliveira Alvarenga

e TUT Transporte LTDA.

Afirmou que em 16 de novembro de 2006, por volta das 18h10min, foi atropelada por Nilson Oliveira Alvarenga, que conduzia, um ônibus para o transporte de passageiros, placa JZO – 5737, de propriedade da Apelada TUT Transporte LTDA.

Narrou que foi atropelada ao lado da pista de rolamento de veículos, e, que em decorrência do acidente, sofreu traumatismo crânio encefálico o que lhe provocou descolamento de retina e perda total da visão. Ao final pugnou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Devidamente citados os requeridos apresentaram contestação que, por sua vez, foram impugnadas.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, uma vez que a autora/apelante atingiu a maioridade durante no curso do processo.

Após, prosseguiu-se com a instrução processual e os autos foram conclusos, sobrevindo a sentença que julgou improcedentes os embargos interpostos.

Pois Bem.

O recurso comporta provimento.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam:
a)
a existência do dano,
b)
a culpa do agente e,
c)
o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

O magistrado de primeira instância julgou improcedente os pedidos sob o argumento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos sofridos. Confira-se:

“[...] Assim, em que pese a comprovação do fato e dos prejuízos vivenciados pelas autoras, não há provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos. [...]” (Id. 27947485, pág. 4)

Todavia, verifico no laudo pericial que restou comprovado que o apelado Nilson Oliveira Alvarenga, conduzia o veículo em velocidade acima do permitido no local.

“[...] Em função da extensão das marcas de frenagem sobre o asfalto (38,50m) produzida por V, e do coeficiente de atrito para frenagens (0,6), e a topografia do local,
determinamos a velocidade do veículo (ônibus), em torno de 74,00 Km/h (acime da velocidade máxima permitida a via, que é de 40 km/h)
.
[...]” (Id. 27935963, pág. 2, destaques no original)

Muito embora o laudo pericial não aponte a causa do acidente, apenas identifica que poderia ter sido reação tardia ou excesso de velocidade, é certo que
o excesso de velocidade configura a negligência do apelado Nilson Oliveira Alvarenga
.

Isso porque, é cediço que o condutor o dever de agir com toda cautela e atenção, certificando-se de ter o domínio do seu veículo, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Destarte, a meu sentir, resta incontroverso a existência de negligência do motorista apelado em decorrência do comprovado excesso de velocidade, fato este que autoriza a aplicação da regra do artigo 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, configurada a negligência do apelado Nilson Oliveira Alvarenga na condução do veículo e a sua culpa, resta apurar a existência ou não de culpa concorrente.

A situação retratada nos autos implica em reconhecer a existência de culpa concorrente, pois se por um lado o motorista apelado atuou com negligência ao conduzir o veículo em excesso de velocidade, por outro os responsáveis pela apelante,
a época era menor impúbere,
também foram negligentes, porquanto sendo a recorrente surda não deveria estar trafegando desacompanhada dos responsáveis em vias públicas, eis que não há como se atentar aos sinais sonoros.

Registre-se ainda que muito embora conste dos autos laudo médico que indique a recorrente tenha perdido a visão, não há comprovação de que a perda decorreu do acidente em questão, mormente porque o acidente se deu em novembro de 2006 e o laudo é datado de 03 de setembro de 2009 (Id. 27935966).

Inobstante não haja comprovação da perda da visão, o dano sofrido pela Apelante é incontroverso. Há nos autos provas do dano sofrido pela Apelante, pois denota-se do histórico clinico (Id.27935967) assinado pelo Dr. Marco Aurélio Silva Ribeiro que a Apelante sofreu politraumatismo, ferida corto contusa em couro cabeludo e face, convulsão e neuropatia crônica.

Outrossim, a culpa do motorista é patente já que estava conduzindo o veículo acima da velocidade permitida e restou comprovado a existência de nexo causal, pois é certo que se o motorista estivesse dentro do limite de velocidade da via poderia ter evitado o acidente.

Portanto, no caso concreto estão presentes todos os elementos configuradores da responsabilidade civil, motivo pelo qual passo a análise do valor a ser arbitrado a título de dano moral.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil e a existência de culpa concorrente (art. 945 do CC), bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

Por sua vez, a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar os Apelados de forma solidária a pagar à Apelante a título de indenização por danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a partir da data do acidente.

Em razão do provimento do recurso da autora para julgar procedente os pedidos iniciais
condeno a parte Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), já considerando o trabalho recursal, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020